Tribunal: STJ
Processo: 5080738-64.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916045 - SC (2025/0141679-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - SC070183
MAURÍLIO MEREGE DA COSTA - SC069056A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE FORMA
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Nas razões de recurso especial, não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 56d61584-d0f0-4465-9bff-6967cd21f0b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916045 - SC (2025/0141679-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - SC070183
MAURÍLIO MEREGE DA COSTA - SC069056A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE FORMA
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Nas razões de recurso especial, não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRARRAZÕES.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ENFRENTAMENTO
DAS
TESES
DA
SENTENÇA
EVIDENCIADO. PRELIMINAR INACOLHIDA.
Documento eletrônico VDA47719451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 77fbafdf-2e7e-43bb-8688-4d2b1f1db076

LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS
AÇÕES SEMELHANTES PELO MESMO ADVOGADO QUE, POR SI SÓ, NÃO
DENOTA IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA
ACOSTADA AOS AUTOS. TESE AFASTADA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
PROVA
PERICIAL
REQUERIDA
EM
CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO
PROBATÓRIO. DADOS DA OPERAÇÃO QUE PODEM SER VERIFICADOS A
PARTIR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DEMAIS DOCUMENTOS
RELATIVOS AO NEGÓCIO JURÍDICO. ADEMAIS, PROVA TÉCNICA INCAPAZ
DE DEMONSTRAR O PERFIL ECONÔMICO DO CONSUMIDOR. FATOS
SUJEITOS A PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. PEDIDO DE
INSTRUÇÃO MERECEDOR DE INDEFERIMENTO. ART. 370, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE AFASTADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL QUE NÃO
EXPLICITA AS RAZÕES DE DECIDIR. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E ART. 489, § 1o E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
USO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO VICIA
O ATO, DESDE QUE SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DOS MOTIVOS
QUE O ORIENTARAM. SENTENÇA RECORRIDA QUE EXAMINOU OS
PEDIDOS E QUESTÕES JURÍDICAS COM EMBASAMENTO. NULIDADE
AFASTADA.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGADA
A
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE MEDIANTE
SIMPLES COMPARAÇÃO ENTRE A TAXA PACTUADA E A MÉDIA DE
MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE
ANÁLISE CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
UTILIDADE DA MÉDIA, PORÉM, COMO PARÂMETRO ORIENTADOR.
ALÍQUOTAS PACTUADAS EM PATAMAR EXTREMAMENTE MAIS ELEVADO.
GRAU DE DIFERENÇA NÃO JUSTIFICADO PELO HISTÓRICO DE
NEGATIVAÇÕES
DO
CONSUMIDOR.
ABSOLUTA
MAIORIA
DAS
NEGATIVAÇÕES PROMOVIDA EM DATA POSTERIOR À DOS CONTRATOS.
OUTROSSIM,
RISCO
DE
INADIMPLEMENTO
QUE
DIFICILMENTE
JUSTIFICARIA A PRÁTICA DE JUROS EXTREMAMENTE MAIS ELEVADOS
DO QUE A MÉDIA REFERENTE AO TIPO DE OPERAÇÃO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE.
DEVER
DE
PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE,
NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA NO TÓPICO.
INSURGÊNCIA COMUM.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTORA QUE REQUER A MAJORAÇÃO.
CASA BANCÁRIA QUE PLEITEIA A MINORAÇÃO, COM BASE NO PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTE QUE NÃO SE MOSTRA
IMEDIATAMENTE AFERÍVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE
RESULTARIA EM REMUNERAÇÃO EXÍGUA. VERBA QUE DEVER SER
DERTERMINADA POR EQUIDADE. TABELA DA OAB QUE NÃO É DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO À LUZ DO QUE COMUMENTE
APLICADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INDEVIDOS. AUSENTE OS
REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DA CASA BANCÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fls. 788
/789).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 816/820).
No recurso especial, a agravante alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) artigo 421 do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo
bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se
comparadas as taxas dos juros contratados com a média de mercado, e
Documento eletrônico VDA47719451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 77fbafdf-2e7e-43bb-8688-4d2b1f1db076

(ii) artigos 355, I e II, e 356, I e II, Código de Processo Civil, alegando
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial
contábil, reputada imprescindível.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido na origem, daí o
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento" AgInt nos EDcl no AREsp
(
2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
Documento eletrônico VDA47719451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 77fbafdf-2e7e-43bb-8688-4d2b1f1db076

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que devem ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado do juiz, que, nos termos
do artigo 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como
destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo
CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu
O Tribunal estadual assentou que não era necessária a
convencimento.
produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.980.863/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe
de 17/8/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO.
PRAZO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
JUÍZO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além
daquelas já constantes dos autos, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.236.687/SC, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/4
/2018, DJe de 4/5/2018 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA47719451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 77fbafdf-2e7e-43bb-8688-4d2b1f1db076

No que concerne ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe
de 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:51
Código de Controle do Documento: 77fbafdf-2e7e-43bb-8688-4d2b1f1db076

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.045 / SC
Número Registro: 2025/0141679-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50807386420238240930
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - SC070183
MAURÍLIO MEREGE DA COSTA - SC069056A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 4d1e135f-d46d-4d80-8e85-609ee61f67ab

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 4d1e135f-d46d-4d80-8e85-609ee61f67ab